Tribunal: TJSP
Processo: 2286161-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE QUE PEDIU A ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO, PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. MAGISTRADO QUE INDEFERIU O PEDIDO, EM VIRTUDE DE O IMÓVEL HAVER SIDO OBJETO DE INÚMERAS PENHORAS, EM BENEFÍCIO DE CREDORES DIVERSOS. CASO QUE RECLAMA, EM VERDADE, A INSTAURAÇÃO DO DENOMINADO CONCURSO SINGULAR DE CREDORES, PREVISTO PELOS ARTS. 908 E 909 DO CPC, A FIM DE QUE A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE QUE PEDIU A ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO, PARA SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. MAGISTRADO QUE INDEFERIU O PEDIDO, EM VIRTUDE DE O IMÓVEL HAVER SIDO OBJETO DE INÚMERAS PENHORAS, EM BENEFÍCIO DE CREDORES DIVERSOS. CASO QUE RECLAMA, EM VERDADE, A INSTAURAÇÃO DO DENOMINADO CONCURSO SINGULAR DE CREDORES, PREVISTO PELOS ARTS. 908 E 909 DO CPC, A FIM DE QUE A EXPROPRIAÇÃO SE DÊ EM OBSERVÂNCIA À ORDEM DAS RESPECTIVAS PREFERÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.